Tribunal: TJES
Processo: 5006163-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006163-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: WALTER DE OLIVEIRA REIS NETO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A aplicação do índice de correção monetária previsto pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado, em detrimento da taxa contratual (TR), está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a repetição do indébito com base nos encargos contratuais (Tema 968/STJ), inexistindo violação à coisa julgada quando o título executivo não fixa critério específico de atualização.
2 - A decisão agravada está devidamente fundamentada quanto à adoção do índice judicial, não havendo nulidade nesse ponto.
3 - Contudo, verifica-se omissão quanto à análise da tese de excesso de execução, especialmente diante da divergência entre o valor executado e aquele apurado pela contadoria judicial, o que configura negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, e 490 do CPC.
4 - Impõe-se a anulação parcial da decisão agravada, para que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre o período a ser considerado nos cálculos e sobre a alegação de excesso de execução, complementando a entrega da prestação jurisdicional.
5 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006163-38.2025.8.08.0000

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravados:

Walter de Oliveira Reis Neto e Leide Emilia de Oliveira Reis

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença (ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito em dobro), homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, reconhecendo como
“como devida pela parte executada, a importância de R$ 20.265,76 (vinte mil, duzentos e sessenta e cinco mil, setenta e seis reais) atualizada e remunerada pela SELIC a partir de 29/02/2024, sobre cuja importância deverá ser acrescida a multa de dez por cento (10%) prevista no art. 523, §1º, do CPC, bem como honorários advocatícios da fase executiva, estabelecidos em dez por cento (10%) referentes à fase de cumprimento de sentença”
e, por fim, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (Itaú Unibanco S.A.).

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) houve omissão do juízo quanto à análise das teses apresentadas na impugnação; (b) foi indevidamente substituída a Taxa Referencial (TR) pelo índice de correção do TJES, em violação à coisa julgada; (c) o excesso de execução restou comprovado, impondo-se o acolhimento da impugnação; (d) deve ser reconhecida a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Decisão proferida no id 14400444, por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 15263003.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Itaú Unibanco S.A. se volta contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença (ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito em dobro), homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, reconhecendo como
“como devida pela parte executada, a importância de R$ 20.265,76 (vinte mil, duzentos e sessenta e cinco mil, setenta e seis reais) atualizada e remunerada pela SELIC a partir de 29/02/2024, sobre cuja importância deverá ser acrescida a multa de dez por cento (10%) prevista no art. 523, §1º, do CPC, bem como honorários advocatícios da fase executiva, estabelecidos em dez por cento (10%) referentes à fase de cumprimento de sentença”
e, por fim, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (Itaú Unibanco S.A.).

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que houve omissão do juízo quanto à análise das teses apresentadas na impugnação; (b) foi indevidamente substituída a Taxa Referencial (TR) pelo índice de correção do TJES, em violação à coisa julgada; (c) o excesso de execução restou comprovado, impondo-se o acolhimento da impugnação; (d) deve ser reconhecida a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Pois bem. Com relação à tese recursal de indevida substituição do índice da TR pelo critério de atualização da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, tenho que tal irresignação não vinga.

Afinal, quanto ao ponto não houve negativa de prestação jurisdicional, tampouco nulidade de fundamentação, tendo em vista que a decisão agravada com motivação idônea e suficiente consignou que
“Em apertada síntese, a parte executada alega que o excesso consistiu na atualização dos valores residuais apontados em índice diverso daquele contratado.[...] Além dessa tese não ter sido reconhecida na sentença, a repetição adotará os critérios judiciais e não contratuais, conforme qualificada jurisprudência do STJ: Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato (STJ, precedente qualificado, Tema/Repetitivo n.º 968)
”.

Assim, há de ser mantida a decisão quanto ao ponto, levando em consideração que o STJ já sedimentou o entendimento pelo
“Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ)”
(REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.), bem como que não há ofensa à coisa julgada porque o título judicial não fixou como critério de atualização o índice reclamado pelo devedor que teria sido avençado no contrato (TR), circunstância que torna aplicável ao caso os parâmetros para a atualização do débito judicial conforme os índices da CGJES.

No entanto, com relação às insurgências do agravante formuladas na impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução decorrente do período dos cálculos e a própria diferença entre o valor remanescente postulado pelos exequentes (R$ 24.985,33) e o apurado pela contadoria do juízo (R$ 20.265,76), constatei que realmente o juízo de origem não se manifestou sobre tais questões, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que, quanto ao ponto, realmente denota negativa de prestação jurisdicional e denota a deficiência da fundamentação da decisão agravada neste pormenor, ensejando a nulidade da decisão nesta parte.

Isso porque, colhe-se da jurisprudência a orientação no sentido de que
“[...] A decisão que deixa de enfrentar todos os pedidos e argumentos relevantes formulados pelas partes, mesmo após a interposição de embargos de declaração, é nula por ausência de fundamentação, nos termos dos arts. 489, § 1º, IV, e 490 do CPC. A negativa de prestação jurisdicional impõe a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem, sendo vedada a aplicação da teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento.[...]”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.225590-9/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2025, publicação da súmula em 12/09/2025).

Logo, é de rigor que o juízo de primeira instância se manifeste a respeito de tais matérias e complemente a entrega da prestação jurisdicional, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante de tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a decisão agravada quanto à homologação dos cálculos da contadoria judicial, a fim de que o magistrado singular se manifeste sobre o período a ser utilizado para o cálculo e, caso não haja necessidade de novos cálculos pela contadoria do juízo (
em caso da utilização correta do período, conforme decisão devidamente motivada
), decida fundamentadamente a respeito da divergência entre o valor remanescente executado (R$ 24.985,33) e o apurado pela contadoria do juízo (R$ 20.265,76), sob o aspecto do excesso de execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.